Tribunal: TJPA
Processo: 0006458-11.2003.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â HOMICÃDIO QUALIFICADO â PEDIDO ALTERNATIVO DA DEFESA EM ALEGAÃÃES FINAIS, QUAL SEJA: DE ABSOLVIÃÃO SUMÃRIA OU DE IMPRONÃNCIA - ATENDIDO, NA ORIGEM, O PEDIDO ALTERNATIVO DE IMPRONÃNCIA, NÃO SENDO CABÃVEL O RÃU APELAR DA DECISÃO QUE ACOLHEU UM DOS SEUS PEDIDOS, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NO MESMO SENTIDO: PRECEDENTE DO STJ â APELO NÃO CONHECIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0006458-11.2003.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (03 VOLUMES)
APELANTE: FAGNER PEDROSO DE OLIVEIRA
DEFENSORA PÚBLICA: GIANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PEDIDO ALTERNATIVO DA DEFESA EM ALEGAÇÕES FINAIS, QUAL SEJA: DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DE IMPRONÚNCIA - ATENDIDO, NA ORIGEM, O PEDIDO ALTERNATIVO DE IMPRONÚNCIA, NÃO SENDO CABÍVEL O RÉU APELAR DA DECISÃO QUE ACOLHEU UM DOS SEUS PEDIDOS, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NO MESMO SENTIDO: PRECEDENTE DO STJ - APELO NÃO CONHECIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em não conhecer do apelo, por falta de interesse recursal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0006458-11.2003.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (03 VOLUMES)
APELANTE: FAGNER PEDROSO DE OLIVEIRA
DEFENSORA PÚBLICA: GIANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - FAGNER PEDROSO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o impronunciou por falta de indícios suficientes de autoria do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, praticado contra Marcos Adriano Dezincourt Diniz. (fls. 567-568/Vol. III).

Consta da inicial acusatória relatada à fl. 567/Vol. III que:

¿(...)
O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a presente ação penal em desfavor de FAGNER PEDROSO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado no caderno processual, alegando que este juntamente com terceiras pessoas no dia 06 de abril de 2003 utilizando uma arma branca, tipo faca, teria matado a vítima Marcos Adriano Dezincourt Diniz imputando ao acusado a prática do delito de homicídio qualificado (CP, artigo 121, §2º, incisos II e IV). (§) O processo foi desmembrado, conforme certificado às fls. 491, onde o processo seguiu somente com o acusado FAGNER PEDROSO DE OLIVEIRA
.
(...) O Ministério Público, em Memoriais Finais, alegou não haver provas concretas, cabais, contundentes, incontestes de dúvidas para pronunciar o réu FAGNER PEDROSO DE OLIVEIRA pelo crime do art. 121, § 2°, II e IV c/c art. 29 do Código Penal, contra a vítima Marcos Adriano, requerendo a sua IMPRONÚNCIA (fls. 562/563). (§) Enquanto a defesa do réu, em Alegações Finais,

alegou que o réu não é partícipe do crime do fato narrado na denúncia, pelo que pugna pela absolvição sumária ou pela IMPRONÚNCIA

do réu (fls. 564/566). (...)
¿. Sic.

A defesa do réu apelou, incursionando pelo conjunto probatório, discorrendo sobre a negativa de autoria e as declarações da testemunha Maria Cristina de Assis Lopes, alegando haver prova inconteste de que o acusado não teve qualquer tipo de envolvimento com o que está sendo apurado no processo de homicídio.

Por fim, requer o provimento do recurso visando a absolvição sumária do réu (fls. 569572/Vol. III).

Contrarrazões às fls. 575-578/Vol. III pugnam pela improcedência do inconformismo
.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 27 de outubro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - De plano, o recurso de Apelação Criminal interposto por FAGNER PEDROSO DE OLIVEIRA, não preenche o requisito legal do interesse recursal, senão vejamos:

Pelo relatado anteriormente, é possível constatar que a defesa, em memoriais finais, pediu a absolvição sumária ou a impronúncia do réu (fl. 566/Vol. III); ou seja, o pedido alternativo em um processo, demonstra que o acolhimento de um dos pedidos, satisfaz o requerente, tornando ausente o interesse de agir para recorrer da decisão que acolhe um deles. No caso, o julgador acolheu o pedido de impronúncia do réu.

Assim, atendido o pedido alternativo formulado em alegações finais, falta interesse de agir para o manejo recursal:

No mesmo sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ORDEM
CONCEDIDA NA ORIGEM NOS TERMOS EM QUE FOI PLEITEADA. NÃO CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
PRECEDENTES DO STJ. 1.
Atendido, na origem,

o pedido alternativo formulado na petição inicial, não é cabível,

perante o Superior Tribunal de Justiça,

recurso
ordinário quando a decisão for concessiva de
writ
, a teor do disposto no art. 105, II, alínea "a", da Constituição Federal. Precedentes do STJ. 2.
Recurso não conhecido
. (STJ - RHC 17.772/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2005, DJ 29/08/2005, p. 370). Grifado.

Ressalta-se que o réu pode recorrer da sentença de impronúncia para obter sumariamente a sua absolvição desde que a impronúncia não seja um dos seus pedidos ao julgador; portanto, no caso, carece de interesse recursal contra a decisão que acolhe um dos seus pleitos.

Ademais, a fase é do juízo de admissibilidade da acusação, e uma absolvição sumária para ser acolhida deve ser demonstrada de plano, o que, data vênia não seja o caso.

Para efeito de simples comentário, enfatizando que não há teratologia da decisão, em que pese não se possa vislumbrar os indícios suficientes de autoria, também não se vislumbra, a
prima facie,
as hipóteses do artigo 386 do Código de Processo Penal.

No caso, considera-se a complexidade da ação em que se observa que o réu foi denunciado pelo homicídio com mais de dez (10) corréus (fls. 02-06/Vol. I), cujo processo foi desmembrado (fl. 491/Vol. III), e a instrução criminal nas outras partes do processo, ainda em produção de provas, pode vir a servir à elucidação dos fatos, sendo temerário agora concluir por uma absolvição sumária.

Pelo exposto, não conheço do apelo, por falta de interesse recursal.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 16 de novembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApFagner